Tribunal: TJMT
Processo: 1015354-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015354-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA SOARES - CPF: 026.484.441-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DO MP – PRETENDIDO ESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) – IMPROCEDÊNCIA

– NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA ADOÇÃO DO LAPSO TEMPORAL RELATIVO AOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS – PACOTE ANTICRIME – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA DO TJMT – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PRESERVADA ––

AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A existência do vácuo normativo no que diz respeito às alterações promovidas pela
Lei 13.964/2019 na sistemática da progressão de regime
não pode encerrar construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena, aplicar-se no caso o percentual estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
p
retendendo ver reformada a decisão do Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, sob o argumento da retroatividade benéfica do disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais e ante a ausência de reincidência específica em crime hediondo, deferiu o pedido da Defesa e determinou a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%) prevista no referido dispositivo legal para o cálculo de progressão de regime prisional em relação à condenação oriunda da ação penal n. 9089-68.2013.8.11.0015.

A sustentar a pretensão posta, assevera o
Parquet
que houve equívoco interpretativo quanto à nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que a utilização da fração de 2/5 (ou 40%) ao argumento de que o inciso VII da referida norma trata apenas do reincidente específico, a seu ver, fere de morte o princípio da proporcionalidade, pois trata o reeducando primário e o reincidente não específico da mesma forma, resultando a aplicação da mesma regra para ambos.

Ao final, requereu o provimento do agravo no sentido de que fosse reformada a decisão invectivada, para que seja mantida a fração de 3/5 (três quintos) no cálculo da pena.

Em contrarrazões, a Defesa, promovida pela Defensoria Pública, requer a manutenção do
decisum
atacado.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 51454477).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do agravo.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que o Processo de Execução Penal n. 7376-58.2014.8.11.00042 tramita perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop, no interesse da execução penal de
Lucas da Silva Soares
, que, segundo atestado de pena (id. 51454474, pp. 51-52), possui as seguintes condenações:

a) 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como pena pecuniária de 270 (duzentos e setenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com trânsito em julgado em 10.05.2013, no âmbito dos autos da ação penal no 8634-40.2012.811.0015;

b) 06 (seis) anos, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com trânsito em julgado em 28.06.2019, no âmbito dos autos da ação penal no 9089-68.2013.811.0015;

c) 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, pela prática dos crimes insculpidos no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com trânsito em julgado em 02.05.2016, no âmbito dos autos da ação penal no 8647-34.2015.811.0015;

De salientar que a primeira condenação imposta ao apenado, constante dos autos no 8634-40.2012.811.0015, foi decorrente do cometimento do crime disposto no art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado de entorpecentes), que não é considerada crime hediondo (HC 118.533/MS, STF, Recurso Repetitivo Pet 11796/DF, do STJ), ao passo que a condenação oriunda dos autos no 9089-68.2013.811.0015 decorre da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), este, sim, caracterizado como hediondo.

Em 19/05/2020, o Juízo da Execução Penal, no âmbito dos autos de executivo de pena n. 7376-58.2014.8.11.00042, deferiu o pedido da Defesa, ocasião em que determinou a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%) prevista na Lei de Execuções Penais para o cálculo de progressão de regime prisional em relação à condenação imposta a
Lucas da Silva Soares
, ocasião em que assinalou o seguinte:

“(...) para a progressão de regime em relação aos autos da ação penal mencionada acima, deverá ser aplicado a fração de 2/5 (ou 40%), visto que diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, exatamente como está expresso no referido dispositivo legal, logo, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis
.

Nesse diapasão, embora o reeducando seja reincidente em relação aos autos da ação penal n. 9089-68.2013.8.11.0015, é certo que, não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, razão pela qual, deve ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação supramencionada
.” (id. 51454474, p. 66).

Inconformado, assevera o
Parquet
que a hipótese em análise reclama a retificação da fração para fins de progressão de regime, uma vez que a utilização da fração de 2/5 (ou 40%) ao argumento de que o inciso VII da referida norma trata apenas do reincidente específico, a seu ver, afronta o princípio da proporcionalidade, pois trata o reeducando primário e o reincidente não específico da mesma forma, resultando a aplicação da mesma regra para ambos.

A pretensão recursal, contudo, não comporta provimento.

A despeito dos argumentos ministeriais, denota-se que as diretrizes hermenêuticas empregadas não podem suplantar o
princípio da legalidade estrita
, imperativo de observância inarredável quando em perspectiva o
poder punitivo estatal
.

A Lei n.
13.964/2019, ao alterar
os
parâmetros temporais exigidos para
a progressão de regime, positivou
no art. 112 da LEP duas regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise
, cujo teor prevê, como tempo de cumprimento mínimo, “
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
” ou “
VII – 60% (sessenta

por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou

equiparado
”.

Do cotejo da redação das disposições se infere que a situação em tela não se amolda aos dispositivos supramencionados, seja porque o paciente não pode ser considerado primário, seja porque, em relação à condenação exarada na AP
no 9089-68.2013.811.0015,
não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar em construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena (
v.g
., princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, princípio da individualização das sanções, princípio
pro homine
), aplicar-se no caso o percentual estabelecido no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84 (Cf. LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

Aludida compreensão veio a ser recentemente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisões proferidas em caráter liminar no âmbito do
Habeas Corpus
533.016/MG e no
Habeas Corpus
n. 588.852/SP. A propósito, confira-se trecho desta última:

“(...) Dessa forma,
em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP
, a depender do caso (se houve ou não resultado morte). (g. n., STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).

Em idêntico sentido, há decisão monocrática desta Corte, exarada pelo ilustre Des. Pedro Sakamoto (TJMT. HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000. Julgado em 15.07.2020), bem como pronunciamento colegiado proferido pela Primeira Câmara Criminal, em que se assentou que, “
quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas
” (AgEx n. 1014637-58.2020.8.11.0000. Rel. Des. Marcos Machado. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 04.08.2020).

Ademais, malgrado
se
sobreleve
o
propósito
de
recrudescimento
das
normas penais inerente à Lei n. 13.964/2019, denota-se que, afora haver sido produzida a partir
de
outros
projetos
de
lei
para além
do
popular “
Pacote Anticrime
”,
estudo atento
de
suas
disposições
e
institutos permitem concluir
não ser
possível reduzi-la
a
um
único

discurso,
considerados, dentre outros, a criação do juiz de garantias, a positivação da cadeia de custódia

da prova, o fortalecimento do sistema acusatório, a previsão de audiências de custódia e maiores exigências para a decretação e manutenção de custódias

cautelares.

Desse modo, diante dos entendimentos jurisprudenciais e da posição firmada neste Tribunal, o patamar de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime deve ser preservado, a fim de evitar prejuízo ao agravado.

Assim,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020